Tribunal: TJES
Processo: 5000109-73.2026.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-73.2026.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: OTACILIO PEITO MACEDO
COATOR: 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais

PROCESSO Nº:
5000109-73.2026.8.08.9101

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

AGRAVANTE:
OTACILIO PEITO MACEDO

AGRAVADA:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR:
JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL E DENEGOU A SEGURANÇA. ATO JUDICIAL INTERLOCUTÓRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO DE CÁLCULO DE ASTREINTES MILIONÁRIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA DA INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INCOMPATIBILIDADE COM DILAÇÃO PROBATÓRIA E RECONSTRUÇÃO DE HISTÓRICO PROCESSUAL. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No regime da Lei nº 9.099/1995, a admissão de mandado de segurança contra atos judiciais é restrita a hipóteses excepcionalíssimas de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, não servindo a via mandamental como sucedâneo recursal para impugnar decisões interlocutórias.
2. A determinação de readequação do termo inicial e dos cálculos de multas cominatórias (astreintes) em cumprimento de sentença, visando aferir a regularidade da incidência da sanção à luz da Súmula 410 do STJ (necessidade de prévia intimação pessoal), não constitui ato abusivo ou ilegal, mas exercício do controle de exigibilidade pelo juízo natural da execução.
3. A controvérsia acerca da existência de "ciência inequívoca" da parte para fins de dispensa da intimação pessoal exige análise fático-processual e reconstrução de eventos pretéritos, providência incompatível com o rito do mandado de segurança, o qual exige a demonstração de plano de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída.
4. A existência de precedentes da Corte Especial do STJ sobre a impossibilidade de redução de astreintes vencidas pressupõe a validade e a exigibilidade prévia do crédito, questões que, se controvertidas na origem, devem ser dirimidas no módulo executivo, sob o crivo do contraditório.
5. Inexistindo ato teratológico e não restando comprovada a liquidez e certeza do direito afirmado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente a inicial do writ.

VOTO DO RELATOR

I. Relatório

Trata-se de Agravo Interno interposto por Otacílio Peito Macedo contra a decisão monocrática de minha lavra que indeferiu liminarmente a petição inicial e denegou a segurança pretendida no Mandado de Segurança.

O impetrante buscou o
writ
contra decisão proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha, no âmbito do Cumprimento de Sentença nº 0020566-24.2019.8.08.0545, que determinou a readequação dos cálculos das astreintes cobradas (que ultrapassavam a cifra de R$ 1.000.000,00), limitando-as ao teto dos Juizados e condicionando o termo inicial ao trânsito em julgado.

Nas razões do Agravo Interno, o agravante sustenta:

A nulidade da decisão monocrática por ausência de congruência e julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a Súmula 410 do STJ não foi utilizada como fundamento pelo juízo de origem.

A superação da referida Súmula pela "ciência inequívoca" da agravada.

O cabimento excepcional do Mandado de Segurança por violação ao sistema de precedentes obrigatórios, invocando o EAREsp nº 1.766.665/RS e EAREsp nº 1.479.019/SP da Corte Especial do STJ, que vedam a alteração de multa cominatória já vencida.

A SAMP apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Defendeu que o Mandado de Segurança não serve como sucedâneo recursal e que a exigibilidade de astreintes milionárias depende de verificação de pressupostos processuais (como a intimação pessoal) incompatíveis com a cognição estreita e necessidade de prova pré-constituída do rito mandamental.

É o breve relatório. Decido.

II. Fundamentação

1. Da Admissibilidade
Reconheço o deferimento tácito da gratuidade de justiça pleiteada. O recurso é tempestivo. Presentes os pressupostos,
conheço do Agravo Interno
.

2. Da Inexistência de Nulidade na Decisão Monocrática (Julgamento Extra Petita)
A tese de que a decisão agravada seria nula por ter se fundamentado na Súmula 410 do STJ não merece prosperar. A menção à referida Súmula (necessidade de intimação pessoal para cobrança de astreintes) na decisão monocrática teve o estrito propósito de analisar se o ato do juízo
a quo
era manifestamente ilegal ou teratológico.

No controle mandamental, cabe ao Relator aferir, de plano, a presença do direito líquido e certo. A constatação de que a execução das astreintes carecia da demonstração de pressupostos mínimos de exigibilidade é apenas o reconhecimento jurisdicional de que a ordem de readequação emanada pela origem possui fundamentação racional e sistêmica, não traduzindo inovação ilícita ou "decisão surpresa", mas tão somente o controle dos requisitos de admissibilidade do próprio
mandamus
.

3. Do Mérito do Agravo Interno e do Controle de Astreintes

A controvérsia central repousa na admissibilidade do Mandado de Segurança para compelir o juízo da execução a aceitar, de plano, a cobrança de multa coercitiva superior a um milhão de reais.

É cediço que, no microssistema dos Juizados Especiais, o Mandado de Segurança contra atos judiciais tem cabimento excepcionalíssimo, restrito a hipóteses de decisões flagrantemente abusivas ou teratológicas.

O agravante insiste que a autoridade coatora violou precedentes vinculantes da Corte Especial do STJ (como o EAREsp nº 1.766.665/RS) que impedem a revisão ou limitação do valor acumulado de multa vencida. Ocorre que a referida jurisprudência atua na premissa de
multas consolidadas, válidas e amplamente exigíveis
.

Como bem assentado nas contrarrazões, antes de se debater a intangibilidade da multa
vencida
, é indispensável demonstrar que ela
incidiu
de forma escorreita. A decisão do 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha exerceu controle sobre os limites temporais e formais dessa incidência, apontando a necessidade de readequação do cumprimento de sentença.

A via do Mandado de Segurança exige prova pré-constituída. A discussão levantada pelo agravante sobre se a manifestação processual da operadora configura "ciência inequívoca" para afastar a intimação pessoal (superação fática da Súmula 410 do STJ) é matéria estritamente processual e probatória. Essa análise demanda reconstrução do histórico de intimações, atos praticados e recursos interpostos, o que é absolutamente alheio ao espectro cognitivo do
writ
.

O juiz natural da causa tem o poder-dever de zelar pela finalidade da multa cominatória e coibir o que considerar enriquecimento sem causa ou distorção procedimental na fase executiva. A irresignação do exequente com os parâmetros de cálculo e o teto da execução fixados pelo magistrado constitui matéria de defesa própria da fase de cumprimento de sentença, devendo ser atacada pelas vias recursais ordinárias ao fim do módulo executivo, sendo inadmissível o uso do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal imediato.

Inexiste, sob qualquer prisma, prova de plano de um direito líquido, certo e incontroverso, tampouco restou configurada teratologia no ato do juízo originário capaz de justificar a excepcional via mandamental.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por Otacílio Peito Macedo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)